Tribunal: TJBA
Processo: 8022134-35.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022134-35.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERVAL FERREIRA LEITE Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado contra acórdão que concedeu a segurança para impedir a redução de vencimentos de servidor público preso preventivamente, determinando o restabelecimento do pagamento integral e a restituição de valores descontados, sob o fundamento da presunção de inocência e irredutibilidade salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à competência do Estado para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores (CF/1988, art. 39), ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º) e à legalidade administrativa (CF/1988, art. 37), bem como a viabilidade de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgado enfrentou expressamente as teses defensivas, assentando que a redução de remuneração de servidor sem trânsito em julgado configura antecipação de pena e viola garantias fundamentais (presunção de inocência e irredutibilidade), as quais prevalecem sobre a legislação estadual e a discricionariedade administrativa. 4. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento jurídico adotado pelo colegiado. 5. O prequestionamento numérico de dispositivos constitucionais exige a presença de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, LIV, LV e LVII, 37, caput e XV, e 39; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1144513 AgR; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA